Tribunal: STF
Processo: Rcl 32775
Classe: Rcl
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-05-07
Data de publicação: 2020-05-07

Ementa:

Inteiro teor:
RECLAMAÇÃO. CONSTITUCIONAL. ADMINISTRATIVO. REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR – RPV. FIXAÇÃO DE VALORES VIA LEI EDITADA PELO ENTE FEDERATIVO. PRAZO DE CENTO E OITENTA DIAS. ARTIGO 97, PARÁGRAFO 12, DO ATO DAS DISPOSIÇÕES CONSTITUCIONAIS TRANSITÓRIAS – ADCT. EMENDA CONSTITUCIONAL 62/2009. ACÓRDÃOS PROFERIDOS PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL NO JULGAMENTO DAS AÇÕES DIRETAS DE INCONSTITUCIONALIDADE 4.357 E 4.425. VIOLAÇÃO. PRECEDENTES. RECLAMAÇÃO QUE SE JULGA PROCEDENTE. 
    Decisão: Trata-se de reclamação, com pedido de medida liminar, ajuizada pelo Município de Areiópolis – SP contra decisão proferida pela 11ª Câmara (6ª Turma) do Tribunal Regional do Trabalho da 15ª Região nos autos da Execução Trabalhista 0010850-90.2015.5.15.0149, por suposta afronta à autoridade das decisões proferidas por esta Suprema Corte nas Ações Diretas de Inconstitucionalidade 1.662, 4.357, 4.425 e 4.400. 
    Extrai-se da decisão ora reclamada, in verbis:
    “[...]
    O § 12 do art. 97 da ADCT dispõe expressamente que, não sendo publicada nos 180 dias que se seguiram à publicação da EC 62/2009 lei que estabelecesse outro teto para o pagamento de pequeno valor, prevaleceria para os municípios o valor de 30 salários mínimos:
    […]
    Portanto, tendo a EC 62/2009 sido publicada em 09/12/2009, e a Lei Municipal nº 1.733 apenas em 09/12/2015, aplica-se o limite de 30 salários mínimos estabelecido no art. 97, § 12, II, do ADCT.
    Logo, ao presente feito aplica-se a execução por requisição de pequeno valor, já que o valor condenatório (R$ 11.006,10) não ultrapassa os 30 salários mínimos.
    […]
    Por todo o exposto, decide-se CONHECER do agravo de petição interposto por VALDIRENE APARECIDA NOGUEIRA e O PROVER, para determinar que a execução prossiga pelo regime de requisição de pequeno valor, nos termos da fundamentação.”
    Narra o reclamante que foi condenado, na origem, ao pagamento de verbas rescisórias pleiteadas pela ora beneficiária em reclamação trabalhista e, “transitada em julgado a fase executiva, foi emitido Ofício de Requisição de Pequenos valores, documento de fls. 11/13, no valor de R$ 32.562,88 (trinta e dois mil, quinhentos e sessenta e dois reais e oitenta e oito centavos), sem que o município fosse intimado para manifestar-se quanto aos valores do ofício”.
    Relata que, “após o conhecimento da ADI 4357/DF, onde foi declarado inconstitucional, por arrastamento, o § 12 do Artigo 97 do ADCT, a partir da promulgação da EC nº 62/2009, o Município apresentou manifestação, documento de fls. 14/19, bem como a Lei Municipal nº 1.733 de 09 de dezembro de 2015, anexa, fixou o valor para pagamento de RPV tendo como limite máximo o teto do benefício previdenciário, conforme o disposto nos §§ 3º e 4º do artigo 100 da Constituição Federal, documentos de fls 20/21”. Contudo, o Tribunal Regional do Trabalho da 15ª Região entendeu que “a Lei Municipal foi elaborada após o prazo referido no § 12 do artigo 97 do ADCT e que o mesmo é constitucional”.
    Alega o reclamante que, “além de descumprir expresso dispositivo constitucional, os atos indigitados também deixaram de cumprir as decisões tomadas pela Suprema Corte nas ADI 4357/DF, 4400/DF, 4425/DF e 1662-7/SP”.
    Aduz que “resta insubsistente o entendimento do N. Desembargadores de que haveria inconstitucionalidade na lei do Município de Areiópolis, pois o parâmetro de controle usado restou inexistente em nosso ordenamento (art. 97, § 12 do ADCT), pelo que na verdade o art. 87 do ADCT novamente resta em vigor por conta do aludido efeito repristinatório decorrente das declarações de inconstitucionalidade havidas nas ADI 4357 e 4400”.
    Requer, liminarmente, a suspensão imediata dos efeitos da decisão reclamada até julgamento definitivo desta ação. No mérito, pugna pela procedência da presente reclamação, a fim de que “seja fielmente observado o limite legalmente fixado na legislação municipal, por meio da Lei Municipal n° 1733/2015, para expedição de RPV, para ordenar que a execução se processe mediante precatório, a menos que o reclamante renuncie ao valor excedente ao teto máximo da execução por RPV (Requisição de Pequeno Valor) fixado na legislação municipal, cuja importância corresponde ao maior benefício do regime geral da previdência social”.
    Em 10/12/2018 deferi o pedido de medida liminar, a fim de suspender os efeitos da decisão ora reclamada, bem como a tramitação do feito na origem até o julgamento final desta reclamação.
    A Procuradoria-Geral da República manifestou-se pelo parcial conhecimento da reclamação e, nessa extensão, pela procedência do pedido (Doc. 17).
    Devidamente citada (Doc. 23), a beneficiária da decisão reclamada deixou de apresentar contestação.
    É o relatório. DECIDO. 
    Ab initio, consigno que a reclamação, por expressa previsão constitucional, destina-se a preservar a competência desta Suprema Corte e a garantir a autoridade de suas decisões, ex vi do artigo 102, inciso I, alínea l, além de salvaguardar a estrita observância de preceito constante em enunciado de Súmula Vinculante, nos termos do artigo 103-A, § 3º, ambos da Constituição Federal. 
    A matéria também veio disciplinada pelo novo Código de Processo Civil, que, no artigo 988, prevê as hipóteses de seu cabimento, in verbis:
    “Art. 988. Caberá reclamação da parte interessada ou do Ministério Público para:
    I - preservar a competência do tribunal;
    II - garantir a autoridade das decisões do tribunal;
    III - garantir a observância de enunciado de súmula vinculante e de decisão do Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de constitucionalidade;
    IV - garantir a observância de acórdão proferido em julgamento de incidente de resolução de demandas repetitivas ou de incidente de assunção de competência.
    § 1º A reclamação pode ser proposta perante qualquer tribunal, e seu julgamento compete ao órgão jurisdicional cuja competência se busca preservar ou cuja autoridade se pretenda garantir.
    § 2º A reclamação deverá ser instruída com prova documental e dirigida ao presidente do tribunal.
    § 3º Assim que recebida, a reclamação será autuada e distribuída ao relator do processo principal, sempre que possível.
    § 4º As hipóteses dos incisos III e IV compreendem a aplicação indevida da tese jurídica e sua não aplicação aos casos que a ela correspondam.
    § 5º É inadmissível a reclamação:
    I - proposta após o trânsito em julgado da decisão reclamada;
    II - proposta para garantir a observância de acórdão de recurso extraordinário com repercussão geral reconhecida ou de acórdão proferido em julgamento de recursos extraordinário ou especial repetitivos, quando não esgotadas as instâncias ordinárias.
    § 6º A inadmissibilidade ou o julgamento do recurso interposto contra a decisão proferida pelo órgão reclamado não prejudica a reclamação.”
    Embora tenha sistematizado a disciplina jurídica da reclamação e ampliado em alguma medida seu âmbito de aplicação, o novo diploma processual não alterou a natureza eminentemente excepcional dessa ação. De fato, a excepcionalidade no manejo da reclamação é depreendida a todo tempo da redação do novo CPC, seja quando ele limita sua incidência às hipóteses listadas, numerus clausus, no artigo 988, seja quando condiciona seu cabimento ao prévio esgotamento das instâncias ordinárias.
    Desta sorte, o exercício regular e funcional do direito de demandar pela via processual da reclamação pressupõe: i) a impossibilidade de se proceder a um elastério hermenêutico da competência desta Corte, por estar definida pela Constituição Federal em rol numerus clausus; ii) a impossibilidade de utilização per saltum da reclamação, suprimindo graus de jurisdição ou outros instrumentos processuais adequados; iii) a observância da estrita aderência da controvérsia contida no ato reclamado ao conteúdo dos acórdãos desta Suprema Corte apontados como paradigma; iv) a inexistência de trânsito em julgado do ato jurisdicional reclamado; v) o não revolvimento da moldura fática delineada nos autos em que proferida a decisão objurgada, devendo a reclamação se ater à prova documental (artigo 988, § 2º, do CPC), sob pena de se instaurar nova instrução processual, paralela à da demanda de origem.
    Superadas tais premissas, antes de examinar se, de fato, há contrariedade entre o decisum ora impugnado e os acórdãos proferidos nos julgamentos das Ações Diretas de Inconstitucionalidade 4.357 e 4.425, é preciso esclarecer o alcance dos paradigmas invocados para, em seguida, efetuar, se for o caso, a aderência pretendida pelo reclamante. 
    Por oportuno, destaco a ementa dos acórdãos proferidos nos referidos julgamentos, in verbis:
    “DIREITO CONSTITUCIONAL. REGIME DE EXECUÇÃO DA FAZENDA PÚBLICA MEDIANTE PRECATÓRIO. EMENDA CONSTITUCIONAL Nº 62/2009. INCONSTITUCIONALIDADE FORMAL NÃO CONFIGURADA. INEXISTÊNCIA DE INTERSTÍCIO CONSTITUCIONAL MÍNIMO ENTRE OS DOIS TURNOS DE VOTAÇÃO DE EMENDAS À LEI MAIOR (CF, ART. 60, § 2º). CONSTITUCIONALIDADE DA SISTEMÁTICA DE ‘SUPERPREFERÊNCIA’ A CREDORES DE VERBAS ALIMENTÍCIAS QUANDO IDOSOS OU PORTADORES DE DOENÇA GRAVE. RESPEITO À DIGNIDADE DA PESSOA HUMANA E À PROPORCIONALIDADE. INVALIDADE JURÍDICO-CONSTITUCIONAL DA LIMITAÇÃO DA PREFERÊNCIA A IDOSOS QUE COMPLETEM 60 (SESSENTA) ANOS ATÉ A EXPEDIÇÃO DO PRECATÓRIO. DISCRIMINAÇÃO ARBITRÁRIA E VIOLAÇÃO À ISONOMIA (CF, ART. 5º). INCONSTITUCIONALIDADE DA SISTEMÁTICA DE COMPENSAÇÃO DE DÉBITOS INSCRITOS EM PRECATÓRIOS EM PROVEITO EXCLUSIVO DA FAZENDA PÚBLICA. EMBARAÇO À EFETIVIDADE DA JURISDIÇÃO (CF, ART. 5º, XXXV), DESRESPEITO À COISA JULGADA MATERIAL (CF, ART. 5º, XXXVI), OFENSA À SEPARAÇÃO DOS PODERES (CF, ART. 2º) E ULTRAJE À ISONOMIA ENTRE O ESTADO E O PARTICULAR (CF, ART. 1º, CAPUT, C/C ART. 5º, CAPUT). IMPOSSIBILIDADE JURÍDICA DA UTILIZAÇÃO DO ÍNDICE DE REMUNERAÇÃO DA CADERNETA DE POUPANÇA COMO CRITÉRIO DE CORREÇÃO MONETÁRIA. VIOLAÇÃO AO DIREITO FUNDAMENTAL DE PROPRIEDADE (CF, ART. 5º, XXII). INADEQUAÇÃO MANIFESTA ENTRE MEIOS E FINS. INCONSTITUCIONALIDADE DA UTILIZAÇÃO DO RENDIMENTO DA CADERNETA DE POUPANÇA COMO ÍNDICE DEFINIDOR DOS JUROS MORATÓRIOS DOS CRÉDITOS INSCRITOS EM PRECATÓRIOS, QUANDO ORIUNDOS DE RELAÇÕES JURÍDICO-TRIBUTÁRIAS. DISCRIMINAÇÃO ARBITRÁRIA E VIOLAÇÃO À ISONOMIA ENTRE DEVEDOR PÚBLICO E DEVEDOR PRIVADO (CF, ART. 5º, CAPUT). INCONSTITUCIONALIDADE DO REGIME ESPECIAL DE PAGAMENTO. OFENSA À CLÁUSULA CONSTITUCIONAL DO ESTADO DE DIREITO (CF, ART. 1º, CAPUT), AO PRINCÍPIO DA SEPARAÇÃO DE PODERES (CF, ART. 2º), AO POSTULADO DA ISONOMIA (CF, ART. 5º, CAPUT), À GARANTIA DO ACESSO À JUSTIÇA E A EFETIVIDADE DA TUTELA JURISDICIONAL (CF, ART. 5º, XXXV) E AO DIREITO ADQUIRIDO E À COISA JULGADA (CF, ART. 5º, XXXVI). PEDIDO JULGADO PROCEDENTE EM PARTE. 
    1. A aprovação de emendas à Constituição não recebeu da Carta de 1988 tratamento específico quanto ao intervalo temporal mínimo entre os dois turnos de votação (CF, art. 62, § 2º), de sorte que inexiste parâmetro objetivo que oriente o exame judicial do grau de solidez da vontade política de reformar a Lei Maior. A interferência judicial no âmago do processo político, verdadeiro locus da atuação típica dos agentes do Poder Legislativo, tem de gozar de lastro forte e categórico no que prevê o texto da Constituição Federal. Inexistência de ofensa formal à Constituição brasileira.
    2. Os precatórios devidos a titulares idosos ou que sejam portadores de doença grave devem submeter-se ao pagamento prioritário, até certo limite, posto metodologia que promove, com razoabilidade, a dignidade da pessoa humana (CF, art. 1º, III) e a proporcionalidade (CF, art. 5º, LIV), situando-se dentro da margem de conformação do legislador constituinte para operacionalização da novel preferência subjetiva criada pela Emenda Constitucional nº 62/2009.
    3. A expressão ‘na data de expedição do precatório’, contida no art. 100, § 2º, da CF, com redação dada pela EC nº 62/09, enquanto baliza temporal para a aplicação da preferência no pagamento de idosos, ultraja a isonomia (CF, art. 5º, caput) entre os cidadãos credores da Fazenda Pública, na medida em que discrimina, sem qualquer fundamento, aqueles que venham a alcançar a idade de sessenta anos não na data da expedição do precatório, mas sim posteriormente, enquanto pendente este e ainda não ocorrido o pagamento.
    4. A compensação dos débitos da Fazenda Pública inscritos em precatórios, previsto nos §§ 9º e 10 do art. 100 da Constituição Federal, incluídos pela EC nº 62/09, embaraça a efetividade da jurisdição (CF, art. 5º, XXXV), desrespeita a coisa julgada material (CF, art. 5º, XXXVI), vulnera a Separação dos Poderes (CF, art. 2º) e ofende a isonomia entre o Poder Público e o particular (CF, art. 5º, caput), cânone essencial do Estado Democrático de Direito (CF, art. 1º, caput).
    5. O direito fundamental de propriedade (CF, art. 5º, XXII) resta violado nas hipóteses em que a atualização monetária dos débitos fazendários inscritos em precatórios perfaz-se segundo o índice oficial de remuneração da caderneta de poupança, na medida em que este referencial é manifestamente incapaz de preservar o valor real do crédito de que é titular o cidadão. É que a inflação, fenômeno tipicamente econômico-monetário, mostra-se insuscetível de captação apriorística (ex ante), de modo que o meio escolhido pelo legislador constituinte (remuneração da caderneta de poupança) é inidôneo a promover o fim a que se destina (traduzir a inflação do período).
    6. A quantificação dos juros moratórios relativos a débitos fazendários inscritos em precatórios segundo o índice de remuneração da caderneta de poupança vulnera o princípio constitucional da isonomia (CF, art. 5º, caput) ao incidir sobre débitos estatais de natureza tributária, pela discriminação em detrimento da parte processual privada que, salvo expressa determinação em contrário, responde pelos juros da mora tributária à taxa de 1% ao mês em favor do Estado (ex vi do art. 161, § 1º, CTN). Declaração de inconstitucionalidade parcial sem redução da expressão ‘independentemente de sua natureza’, contida no art. 100, § 12, da CF, incluído pela EC nº 62/09, para determinar que, quanto aos precatórios de natureza tributária, sejam aplicados os mesmos juros de mora incidentes sobre todo e qualquer crédito tributário.
    7. O art. 1º-F da Lei nº 9.494/97, com redação dada pela Lei nº 11.960/09, ao reproduzir as regras da EC nº 62/09 quanto à atualização monetária e à fixação de juros moratórios de créditos inscritos em precatórios incorre nos mesmos vícios de juridicidade que inquinam o art. 100, § 12, da CF, razão pela qual se revela inconstitucional por arrastamento, na mesma extensão dos itens 5 e 6 supra.
    8. O regime ‘especial’ de pagamento de precatórios para Estados e Municípios criado pela EC nº 62/09, ao veicular nova moratória na quitação dos débitos judiciais da Fazenda Pública e ao impor o contingenciamento de recursos para esse fim, viola a cláusula constitucional do Estado de Direito (CF, art. 1º, caput), o princípio da Separação de Poderes (CF, art. 2º), o postulado da isonomia (CF, art. 5º), a garantia do acesso à justiça e a efetividade da tutela jurisdicional (CF, art. 5º, XXXV), o direito adquirido e à coisa julgada (CF, art. 5º, XXXVI).
    9. Pedido de declaração de inconstitucionalidade julgado procedente em parte.”
    Com efeito, ao julgar, em conjunto, as Ações Diretas de Inconstitucionalidade 4.357 e 4.425, o Plenário desta Suprema Corte declarou a inconstitucionalidade integral do artigo 97 do ADCT. Por elucidativo, trago à colação o teor – não mais em vigor – do § 12 do referido artigo, in verbis:
    “Art. 97. Até que seja editada a lei complementar de que trata o § 15 do art. 100 da Constituição Federal, os Estados, o Distrito Federal e os Municípios que, na data de publicação desta Emenda Constitucional, estejam em mora na quitação de precatórios vencidos, relativos às suas administrações direta e indireta, inclusive os emitidos durante o período de vigência do regime especial instituído por este artigo, farão esses pagamentos de acordo com as normas a seguir estabelecidas, sendo inaplicável o disposto no art. 100 desta Constituição Federal, exceto em seus §§ 2º, 3º, 9º, 10, 11, 12, 13 e 14, e sem prejuízo dos acordos de juízos conciliatórios já formalizados na data de promulgação desta Emenda Constitucional.
    […]
    § 12. Se a lei a que se refere o § 4º do art. 100 não estiver publicada em até 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de publicação desta Emenda Constitucional, será considerado, para os fins referidos, em relação a Estados, Distrito Federal e Municípios devedores, omissos na regulamentação, o valor de: 
    I - 40 (quarenta) salários mínimos para Estados e para o Distrito Federal; 
    II - 30 (trinta) salários mínimos para Municípios.”
    Diante desse cenário, verifica-se que, no caso sub examine, a decisão reclamada negou aplicabilidade à Lei 1.733/2015 do Município de Areiópolis – SP, ao argumento de que não foi recepcionada pela Emenda Constitucional 62/2009, já que editada fora do prazo de 180 (cento e oitenta) dias previsto no § 12 do artigo 97 do ADCT (incluído pela EC 62/2009). 
    Ao assim proceder, o Juízo reclamado fundamentou sua decisão em dispositivo legal já reputado inconstitucional por esta Corte, o que evidencia o desrespeito da decisão ora reclamada a decisão revestida de efeitos vinculantes e eficácia erga omnes.
    Destarte, evidencia-se que o juízo reclamado violou o entendimento firmado pelo Plenário desta Corte nos julgamentos das Ações Diretas de Inconstitucionalidade 4.357 e 4.425, porquanto privilegiou indevidamente a aplicação do artigo 97, § 12, do ADCT, declarado inconstitucional no julgamento das referidas ADIs, consignando (Doc. 10):
    “O § 12 do art. 97 da ADCT dispõe expressamente que, não sendo publicada nos 180 dias que se seguiram à publicação da EC 62/2009 lei que estabelecesse outro teto para o pagamento de pequeno valor, prevaleceria para os municípios o valor de 30 salários mínimos:
    […]
    Portanto, tendo a EC 62/2009 sido publicada em 09/12/2009, e a Lei Municipal nº 1.733 apenas em 09/12/2015, aplica-se o limite de 30 salários mínimos estabelecido no art. 97, § 12, II, do ADCT.
    Logo, ao presente feito aplica-se a execução por requisição de pequeno valor, já que o valor condenatório (R$ 11.006,10) não ultrapassa os 30 salários mínimos.”
    Sobre o tema, esclareceu o Ministro Roberto Barroso ao analisar a Reclamação 32.322, DJe de 31/10/2018, cuja controvérsia envolvia situação jurídica análoga à presente, in verbis:
    “Como se vê, não foram modulados os efeitos da declaração de inconstitucionalidade dos parágrafos e incisos do art. 97 do ADCT estranhos aos itens 1, 3 e 4 da conclusão do julgamento, dentre os quais se enquadra o § 12. Sendo assim, declarada a inconstitucionalidade do art. 97, § 12, do ADCT, com efeitos ex tunc, sem posterior modulação, não há que se falar em incidência do prazo de 180 (cento e oitenta) dias previsto na parte inicial daquele dispositivo. Desta forma, ele não poderia servir de parâmetro para o controle de constitucionalidade levado a efeito na decisão reclamada.”
    No mesmo sentido, cito as seguintes decisões monocráticas proferidas no âmbito desta Corte em situações análogas à presente: Reclamações 32.291 e 31.826, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 24/10/2018 e de 19/09/2018; 31.001-MC e 31.093, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe de 1º/08/2018 e de 01/02/2019; e 30.314-MC, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 27/08/2018.
    Ex positis, com fundamento nos artigos 992 do Código de Processo Civil e 161, parágrafo único, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, JULGO PROCEDENTE a presente reclamação, para cassar a decisão reclamada e determinar que o Tribunal de origem profira nova decisão observando a orientação firmada no julgamento das Ações Diretas de Inconstitucionalidade 1.662, 4.357, 4.425 e 4.400.
    Comunique-se o teor desta decisão ao Tribunal Regional do Trabalho da 15ª Região e ao Tribunal Superior do Trabalho.
    Publique-se.
    Brasília, 7 de maio de 2020.
Ministro Luiz Fux 
Relator 
Documento assinado digitalmente